Tribunal: TJPA
Processo: 0001908-47.2011.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001908-47.2011.8.14.0065

APELANTE: MARCILEIDE FERREIRA DA SILVA, RAFAEL FERREIRA MILHOMEM

APELADO: ITAU SEGUROS S/A

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

PROCESSO: 0001908-81.2011.8.14.0065

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: MARCILEIDE FERREIRA DA SILVA representando RAFAEL FERREIRA MILHOMEM.

APELADO(A): ITAU SEGUROS S/A - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR: DESA. LUANA DE NAZARETH A.H. SANTALICES

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO DPVAT.
VALIDADE DA TABELA DE CÁLCULO DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO OBRIGATÓRIO.

SUMULA 474-STJ
.LAUDO IML COM FÉ PÚBLICA. NÃO CABIMENTO. VALOR PAGO ADMINISTRATIVAMENTE PELA SEGURADORA CORRETO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Cuida-se de Apelação interposta por
RAFAEL FERREIRA MILHOMEM
em desfavor da ITAÚ SEGURADORA S/A - SEGURADORA LÍDER – DPVAT nos autos da

Ação de Cobrança de diferença de valores a serem pagos à título de Seguro DPVAT, em que o juízo
a quo
entendeu totalmente improcedentes os pedidos da exordial.

2. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DESEMBARGADORA LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Ação de Cobrança de Diferença de Valores de

Seguro DPVATem trâmite no Juízo de Direito da Vara Cível da Comarca de Xinguara/PA, proposta por RAFAEL FERREIRA MILHOMEM, em desfavor de Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A – ITAU SEGUROS S/A.

Em sua exordial (ID
1325806
), resumidamente o autor informou
que sofreu acidente automobilístico, tendo
lhe causado “AMPUTAÇÃO TRAUMÁTICA DO HÁLUX

ESQUERDO”, em caráter permanente.
Juntou diversos documentos pertinentes ao seu pleito. Informou que buscou receber administrativamente a diferença da indenização referente ao Seguro Obrigatório por Invalidez Permanente, porém nenhuma das tentativas restou exitosa
. Diante disso, pretende o pagamento da diferença no valor do seguro DPVAT entre supostamente devido e o efetivamente pago.

O réu apresentou contestação
(
ID 1325812) sinteticamente
alegando em preliminar que os documentos acostados pelo autor eram insuficientes, pugnou pela substituição do polo passivo. No mérito, combateu pela validade do pagamento efetuado em via administrativa, vez que considerada a tabela e os preceitos legais.

O juízo de origem proferiu sentença com a seguinte conclusão:

[...]

No caso dos autos, a prova pericial foi regularmente produzida por órgão oficial com competência para a elaboração deste tipo de exame, tendo o expert concluído pela invalidez permanente da vítima, cujo grau de extensão foi de 75% (setenta e cinco por cento) e o membro afetado foi o Hálux esquerdo. perícia enquadrou o dano em repercussão leve (75%). Posto isso, a indenização deverá ser correspondente a R$ 1.012,50 (mil e doze reais e cinquenta centavos).
No entanto, não faz jus à complementação da indenização, pelo que não merece procedência o pedido
.

Dispositivo.

Ante ao exposto,
julgo improcedente o pedido para em consequência julgar extinto o processo com resolução do mérito
, com espeque no artigo 487,1, do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observando-se o critério definido no artigo 85, §2® do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa a teor do art. 98, §3° do CPC, por ser beneficiária da gratuidade de justiça.

Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação (ID 1325832), aduzindo que não se levou em consideração o entendimento jurisprudencial que consideram inconstitucionais as legislações aplicadas da decisão. Diante disso, requer o provimento do presente recurso com o fito de anulação da sentença, a fim de que o banco requerido seja condenado a pagar a diferença da indenização, constante na exordial.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo total improvimento recursal, para manutenção
in totum
da sentença que reconheceu a improcedência do pleito (ID
1325833
).

Coube-me o feito por redistribuição.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, para inclusão do feito na pauta do plenário virtual.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desa. LUANA DE NAZARETH A.H. SANTALICES

Relatora

VOTO

VOTO

Desa. LUANA DE NAZARETH A.H. SANTALICES

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Defiro novamente o pedido de gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.

Compulsando os autos, verifico que a irresignação do Recorrente objetiva a reforma da sentença pois, segundo ele, a sentença de improcedência foi indevida, aduzindo que não se levou em consideração o entendimento jurisprudencial que consideram inconstitucionais as legislações aplicadas da decisão.

Adianto desde já, que a irresignação proposta não merece acolhimento.

Explico:

É notório que na sentença
foram respeitados os critérios previstos
na legislação. A Lei 11.945/2009, tornou clara a possibilidade de graduação das hipóteses de lesão permanente na Lei 6.194/74, passando a classificar a invalidez permanente em total ou parcial - esta última subdividida em parcial completa e incompleta, a ser verificada conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais da pessoa vítima de acidente de trânsito.

Além disso, o STJ editou a Súmula 474, que assim determina: “A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário,
será paga de forma proporcional ao grau de invalidez
”.

Ressalta-se que a Apelada efetuou o pagamento no importe devido, segundo o que consta do Laudo do IML, laudo este que possui valor probante, vez que realizado por perito habilitado, e em h
avendo cisão nas perícias constantes nos autos, aquela emitida pelo perito designado pelo juízo deve valer-se sobre aquela, uma vez que foi realizada por profissional habilitado e de confiança do juízo, sob o crivo do contraditório. Assim é a jurisprudência pátria, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO - PRECLUSÃO - REJEITADA - LAUDO PERICIAL - REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - IMPOSSIBILIDADE - DIVERGÊNCIA ENTRE PERÍCIAS - PERÍCIA DESGINADA PELO JUÍZO - PREVALÊNCIA - PERÍCIA CONCLUSIVA - MERO INCONFORMISMO DA PARTE - INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL - CONCEDIDA ADMINISTRATIVAMENTE - COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO - VALOR CONCEDIDO SUPERIOR AO DEVIDO - COMPLEMENTAÇÃO INDEVIDA. - Diante da impugnação do laudo pericial em tempo oportuno, resta afastada a ocorrência de preclusão, devendo ser rejeitada a preliminar de não conhecimento parcial do recurso - O juiz poderá determinar a realização de nova perícia somente quando a primeira apresentar omissão ou inexatidão dos resultados. Assim, se não há qualquer omissão ou inexatidão no laudo pericial apresentado, impossível a realização de nova perícia - Havendo divergência nas perícias constantes nos autos, aquela emitida pelo perito designado pelo juízo deve prevalecer, uma vez que foi elaborada por profissional habilitado e de confiança do juízo, sob o crivo do contraditório - O mero inconformismo da parte com o resultado do laudo pericial não é suficiente para gerar sua nulidade, tampouco a realização de nova perícia, vez que não houve qualquer irregularidade em seus termos - Havendo comprovação da invalidez permanente, mas parcial, a indenização deve ser proporcional à redução da capacidade física e laborativa, segundo a tabela instituída pela Lei nº 11.945/2009. Logo, tendo sido pago valor a maior administrativamente, indevida é a sua complementação, o que impõe a improcedência da demanda.

(TJ-MG - AC: 10000205502487001 MG, Relator: José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 26/08/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/09/2021)

Deste modo, não vislumbro fundamentos pertinentes à reforma da sentença pleiteada, uma vez que o julgado se encontra em plena conformidade com o disposto na legislação e jurisprudência hodierna, conforme todo o exposto.

Com essas razões,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE
provimento, para manter integralmente a sentença, nos termos da fundamentação alhures.

É voto.

Belém,
data da assinatura digital.

Desa. LUANA DE NAZARETH A.H. SANTALICES

RELATORA

Belém, 19/02/2024